Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "CONDENAR as partes requeridas solidariamente a pagarem à parte autora a quantia de R$ 3.894,00 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais), acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data de prolação da sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID72136194). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa, posto que foi indeferido o pedido de oitiva das testemunhas arroladas por ela. Aduz também "um equívoco na r. sentença, posto que na fundamentação o r. Juízo utilizou as letras “xxxxxxx” para completar ou resumir o que pretendia dizer, mas não concluiu o que intencionava". No mérito, assevera que a autora é pessoa simples, com pouca educação, cuidadora do marido incapaz e não compreendeu adequadamente as orientações processuais sobre indicação de testemunhas. Argui que o boletim de ocorrência é documento unilateral e não representa prova conclusiva da dinâmica do acidente. Destaca que não consta no boletim a "versão dos policiais", ao contrário do que afirmado na sentença. Esclarece que as fotografias do autor não são contemporâneas ao acidente. Argumenta que o veículo já foi consertado pela recorrente antes da propositura da ação, conforme demonstram as fotos do veículo antes, durante e após o conserto e que o valor pago pelo conserto, R$400,00, não foi considerado na sentença. Sustenta que condená-la novamente seria dupla indenização e viola princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72136210)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a possível responsabilidade da ré pelos danos existentes no veículo do autor.
III. Razões de decidir
6. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, ré, compareceu a audiência de conciliação (ID 72136170). Em seguida, peticionou ao juízo solicitando a oitiva de testemunhas, além de juntar fotos do conserto do veículo e vídeos (ID 72136171). O autor também solicitou a oitiva de testemunhas (ID 72136178).
7. Em sequência, as partes foram intimadas "a dizerem se as testemunhas arroladas por eles estão excluídas do rol retromencionado, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da produção da prova requerida."(ID 72136180). O autor informou que a sua testemunha é a esposa (ID 72136182). A recorrente não se manifestou (ID 72136186).
8. Após, foi proferida a sentença vergastada na qual consta: "(...) e o boletim de ocorrência com relato dos agentes policiais responsáveis pela diligência, restou demonstrado nos autos que a responsabilidade pelo acidente deve ser imputada exclusivamente à conduta da ré que inobservando as regras de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) acabou por ocasionar o sinistro em que se envolveram as partes.(...) Da conjugação dos referidos dispositivos citados, conclui-se que a parte ré deveria ter sido diligente para manter distância razoável do veículo da frente, evitando o acidente. Assim, a considerar a versão apresentada pelos policiais no boletim de ocorrência, atesta-se que o requerido abalroou o veículo do autor quando este xxxxxxx, causando a colisão e, por consequência desta, as avarias no automóvel do requerente.(...)".
9. No caso, impõe-se a cassação da sentença por ausência de fundamentação adequada.
10. Da leitura do Boletim de Ocorrência juntado aos autos (ID 72135742 - pág. 1/3), observa-se que não constam os depoimentos dos agentes policiais nem das partes envolvidas no evento.
11. Além disso, a sentença contém lacuna evidente ("xxxxxxx") demonstrando fundamentação incompleta.
12. Ademais, restou evidenciado, também, o cerceamento do direito da ré, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar os fatos de sua defesa.
13. Conforme a manifestação do autor (ID 72135750), a questão central não envolve a responsabilidade pelo acidente em si, mas a má qualidade do serviço executado pela oficina indicada e custeada pela ré.
14. O autor relata que, embora o reparo tenha sido realizado no estabelecimento sugerido pela parte requerida, o serviço apresentou padrão inadequado, destacando-se especificamente a ausência da substituição das lanternas traseiras, procedimento que deveria ter sido executado.
15. Assim, imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, pois poderiam esclarecer, como e de que forma ocorreu a tratativa e o conserto do veículo.
16. Nesse contexto, em face das circunstâncias fáticas inerentes ao caso, constata-se que o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa.
17. Pelo exposto, acolho as preliminares de nulidade da sentença e de cerceamento de defesa para determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual com a designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
IV. Dispositivo
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual.
19. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
20. A recorrida foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 72136206. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.